Tribunal: TJDFT
Processo: 0719770-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0719770-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Silvio Meireles Soares Agravado: José Lima do Nascimento D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvio Meireles Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Samambaia nos autos do processo no 0710186-47.2020.8.07.0009. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes dos artigos 186 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator